Tribunal: TJMT
Processo: 1007488-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-06

Ementa:
Vistos etc.
Em síntese, o impetrante alega que Erilson Costa e Silva segregado desde 21.4.2021 por ter cometido, em tese, o crime de Tráfico de Entorpecente (art. 33, caput, da Lei no. 11.343/2006), vem sendo submetido a coação ilegal desde que o Juízo da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá-MT homologou sua prisão em flagrante e converteu em preventiva.
Sustenta a falta de fundamentação idônea do decreto cautelar, desnecessidade da custódia, predicados favoráveis ao paciente e desconhecimento da natureza ilícita do material encontrado em seu poder.
Desta forma, requer a concessão da ordem, em liminar, para que se revogue a constrição ou sejam estabelecidas medidas cautelares mais brandas, confirmando-se, de qualquer modo, a tutela de urgência no mérito (ID 85727959).
Foram anexados documentos (ID 85727960 a 85727978).
A priori, o inconformismo não prospera.
Infere-se dos autos que na manhã de 21.4.2021, após receberem a notícia de que um homem estava na iminência de transportar/coletar/buscar entorpecentes, agentes da Polícia Militar foram até o local indicado, onde surpreenderam o paciente levando uma caixa de papelão em direção ao seu veículo. No interior dela e das outras seis caixas apreendidas no imóvel onde o paciente fez a coleta havia um total de 285,94kg de substância análoga a maconha, distribuídos em 336 tabletes.
Ele foi preso em flagrante.
No dia seguinte, a prisão em flagrante do paciente foi homologada e convertida em preventiva, conforme os fundamentos abaixo transcritos:
“... A materialidade do crime de tráfico de drogas restou demonstrada, se observarmos o conteúdo do laudo pericial n. 3.14.2021.74852-01, verificamos que foi apreendida expressiva quantidade de entorpecentes, tratando-se de 285,940kg (duzentos e oitenta e cinco quilogramas e novecentos e quarenta gramas) de substância que apresentou resultado positivo para a presença de maconha. Assim, é possível concluir que a ordem pública será abalada se o autuado permanecer em liberdade, diante da gravidade concreta da ação delituosa, consubstanciada na apreensão de exorbitante quantidade de entorpecente, o que, por si só, é fundamento para manutenção da prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública (...). Assim e vislumbrando um dos requisitos que autorizam a constrição cautelar, consubstanciado na necessidade de garantir a ordem pública, tenho que a conversão do flagrante em preventiva soa como medida impositiva (...)”. Destaque original.
Como se percebe, a prisão preventiva foi imposta com vistas a garantir a ordem pública.
Desenhado esse quadro, observa-se que os fundamentos utilizados para lastrear o ato acoimado coator são aparentemente adequados e idôneos, pois a expressiva quantidade de drogas (285,94kg), dado o seu potencial de atingir incontáveis usuários, sinaliza a gravidade concreta da conduta.
Para além da disseminação em larga escala do material ilícito, as circunstâncias da apreensão dos entorpecentes (manuseio em via pública e à luz do dia) e o possível envolvimento do paciente em um sofisticado grupo voltado à mercancia de drogas refletem, em princípio, desajuste social e elevada periculosidade.
Esses fatores, por autorizarem a manutenção do encarceramento provisório com vistas a acautelar a ordem pública, bem demonstram a necessidade da custódia e impedem, ao menos nesse juízo de cognição sumária, que se reconheça a propalada ilegalidade do título atacado.
Nesse sentido, eis o teor do Enunciado no. 25 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva”.
Ainda ilustrando a matéria, vale conferir ementa de recentíssimo julgado do Superior Tribunal de Justiça:
“... Em vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312 do Código de Processo Penal. Deve, ainda, ser mantida a prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP. 3. No caso dos autos, a prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido demonstradas, com base em elementos concretos, a gravidade da conduta e a maior periculosidade do recorrente, evidenciadas pela quantidade do entorpecente apreendido em seu poder 502,08 kg de maconha, o que, somado às circunstância do delito, no qual as drogas estariam sendo transportadas entre estados da Federação, escondidas em um semirreboque, revela seu maior envolvimento com o narcotráfico e recomenda a manutenção da custódia cautelar para garantia da ordem pública (...)” (RHC 143.669/MG, Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, 5a Turma, DJe 30.4.2021). Destaquei.
Nesses moldes, não há como se reconhecer, ao menos pelo que consta dos autos até agora, a desnecessidade da custódia, a inexistência de perigo gerado pela liberdade do paciente e muito menos a inidoneidade dos fundamentos utilizados para se impor a custódia processual.
Ainda sob esse aspecto, embora dignas de nota, eventuais condições subjetivas favoráveis não constituem motivos aptos a impedir, por si sós, a segregação cautelar, notadamente quando identificados os requisitos e pressupostos ensejadores da cautela, como parece ocorrer na espécie.
Sobre o tema, segue excerto de julgado do Superior Tribunal de Justiça: “A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual, caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema” (HC 605.618/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Trilhando o mesmo caminho, confira-se o teor do Enunciado no. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas: “As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis”.
Continuando, desde que decretada pela autoridade judiciária competente, mediante ordem escrita, à luz das hipóteses previstas no art. 312 do CPP e com fundamento em prova da materialidade e indícios concretos e suficientes de autoria, a prisão antecipada não contraria o princípio constitucional da presunção de inocência ou não culpabilidade (art. 5o, inc. LVII e LXI, da CF).
Nessa toada, o Superior Tribunal de Justiça já assentou não haver “ofensa ao princípio da presunção de inocência quando a prisão preventiva é decretada com fundamento em indícios concretos de autoria e materialidade delitiva extraídos dos autos da ação penal, como no caso em apreço” (RHC 132.546/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, 6a Turma, DJe 18.12.2020).
Finalmente, uma vez constatada a legalidade da constrição sofrida, descabe, ao menos neste juízo preliminar, cogitar-se a aplicação de providências cautelares menos gravosas, posto que inadequadas e insuficientes para resguardar o meio social, a teor do que estatui o art. 282, inc. I e II, do CPP.
Aliás, eis que o preleciona o Superior Tribunal de Justiça sobre o tema:
“(...). 4. É inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, pois a gravidade concreta da conduta delituosa e a periculosidade do recorrente indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura. 5. O fato de o recorrente possuir condições pessoais favoráveis, por si só, não impede a decretação de sua prisão preventiva. 6. Recurso desprovido” (RHC 106.901/SC, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, 5a Turma, DJe 13.2.2019). Destaquei.
Enfim, num contexto em que o encarceramento provisório parece ser o único instrumento capaz de tutela acautelar a ordem pública, mostra-se inviável, em sede de cognição sumária, promover a restituição do pretendido status libertatis ou substituir a constrição atacada por medidas de natureza mais branda.
Isto posto, indefiro a medida de liminar, relegando a apreciação do feito ao crivo do órgão colegiado.
Requisitem-se informações à douta autoridade apontada como coatora, que deverão ser prestadas em até 5 dias, impreterivelmente.
Com elas nos autos, colha-se o parecer da ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá, 6 de maio de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator